Tribunal: STF
Processo: ARE 1597879
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

Apelação. Ação de indenização por danos morais e materiais. Acidente de trânsito. Defeito em chave de ignição de veículo. Sentença de improcedência. Recurso do autor que merece prosperar parcialmente. Gratuidade judiciária mantida em favor do autor. Argumentos preliminares que devem ser afastados. Nulidade da sentença. Inocorrência. Sentença devidamente fundamentada. Cerceamento de defesa que não se verifica. Possibilitada a produção de prova pericial e oral. Autor que deixou de apresentar rol de testemunhas, restando preclusa a oportunidade. Inversão do ônus da prova que não altera o resultado da demanda, porque a fabricante Ré postulou pela prova pericial, que concluiu que não há nexo causal entre o acidente e o recall da chave de ignição. Insurgência insubsistente do autor contra a perícia que lhe foi desfavorável. Perito engenheiro mecânico apto para perícia sobre o veículo. Possibilidade do perito requisitar informações as partes e obter dados para a conclusão do trabalho pericial (art.473, §3º, do CPC). Realizadas duas diligências para avaliação do veículo, a primeira no pátio credenciado em que estava e a segunda em concessionária, deixando o autor de comparecer à 2ª diligência e fornecer a chave de ignição codificada. Perito que procedeu as medições com chave fornecida pela concessionária, que não ativava o sistema elétrico e ignição do veículo, e pessoa com mesma estatura do autor, concluindo que a distância entre o joelho e a chave não resultaria no alegado problema de desligamento da chave, pois a sua estatura física não se enquadrada dentro daquelas que podiam oferecer um risco maior do problema de bater o joelho na chave de ignição. Autor que alegou que estava em rodovia ultrapassando caminhão longo quando o veículo desligou, derivou para a esquerda, entrando no acostamento do sentido contrário, colidindo frontalmente com veículo em sentido oposto que havia adentrado no acostamento. Versão do autor isolada nos autos. Boletim de ocorrência da Polícia Militar que atendeu aos fatos que registro que o acidente envolveu dois veículos. No veículo Camaro, o condutor autor e o passageiro foram encaminhados ao hospital, sem registro de outros passageiros, e no veículo Gol, condutor e passageira (presa nas ferragens) também foram resgatados. BO-PM que anotou que no local havia sinalização, era proibida a ultrapassagem e registrou as declarações de duas testemunhas presenciais, condutor e passageiro do caminhão-cegonha que estava sendo ultrapassado pelo autor, que afirmaram que o Camaro iniciou a ultrapassagem e colidiu com veículo que vinha em sentido contrário na pista e depois foram parar no acostamento. Laudo do local do acidente da Polícia Civil que corrobora o BO-PM. Perito judicial que concluiu que o acidente não foi provocado por um problema na chave de ignição, inexistindo nexo causal entre o problema da chave de ignição e o acidente. Conjunto probatório que evidencia que foi a conduta imprudente do autor em proceder a ultrapassagem em local proibido, ingressando na pista em sentido contrário, que causou a colisão frontal com o veículo que seguia em sentido oposto. Descabe o segredo de justiça nos autos, que não se enquadra no art. 189 do CPC. Matéria discutida nos autos de interesse público e das vítimas do acidente, existindo ação criminal que indica que uma das vítimas foi a óbito e a outra sofreu lesões corporais. Pretensão de redução dos honorários fixados por equidade (R$ 80.000,00). Causa que não tinha baixo valor não se justificando a fixação por equidade. Tema 1076 do STJ. Honorários alterados para 15% do valor atualizado da causa. Sentença mantida no mérito. Sucumbência mantida com honorários reduzidos. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos X, XXXII, XXXV, LIV, LV; 93, inciso IX; e 170, inciso V, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos XXXV, LIV e LV, e 93, inciso IX da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).

Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 16 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente